Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RAI 1008243-98.2021.8.11.0000
Vistos,
Tadeu Gawlik, em petição datada de 01 de junho de 2021 (Id. 89116976), informa que “até o momento nada foi feito para dar efetividade à ordem concedida por este Egrégio Tribunal.” (Id. 89116976, destaques no original).
Ao final requer a intimação da empresa agravada para cumprir o determinado na liminar sob pena de multa diária.
Pois bem.
Da análise dos autos de origem verifico que no dia 10 de junho de 2021 o magistrado de primeira instância determinou a intimação da parte adversa para efetuar a devolução da soja sequestrada.
Portanto, não subsiste mais o argumento de que “até o momento nada foi feito para dar efetividade à ordem concedida por este Egrégio Tribunal.” (Id. 89116976, destaques no original).
Todavia, verifico que a liminar foi deferida no dia 19 de maio de 2021, ou seja, há praticamente um mês e até o momento não consta informação de cumprimento, seja nos autos de origem, seja neste recurso.
Ante o exposto DEFIRO EM PARTE o pedido de providências para determinar que o juízo de origem intime a empresa ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., cumpra o determinado na liminar de Id. 87531483, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Comunique-se o juízo de origem acerca desta decisão.
Intime-se.
Ao final, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator